Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-65.2022.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-65.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, BOANERGES ALVES DA COSTA NETO, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANA MARIA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BOANERGES ALVES DA COSTA NETO, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, LARISSA SENTO SE ROSSI

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. JUROS DE MORA EM DANO MORAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. HARMONIA NA APLICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
II. Questão em discussão: Analisa-se se há no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à aplicação da Súmula 54 do STJ e ao valor da indenização por danos morais, além do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso foi expressamente fundamentada, com base em jurisprudência consolidada e na Súmula 54 do STJ.
A tese de desproporcionalidade da indenização foi enfrentada de forma adequada no acórdão, não havendo erro ou omissão a ser sanado.
O pedido de majoração ou redução do valor indenizatório não pode ser reavaliado por meio de embargos de declaração.
Ausente caráter manifestamente protelatório, não se aplica multa por litigância de má-fé prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A aplicação da Súmula 54 do STJ aos casos de responsabilidade civil extracontratual é válida mesmo quando se trata de fraude na contratação de empréstimo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revisão do quantum indenizatório, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000125-65.2022.8.05.0058
, em que é Embargante
BANCO BRADESCO S.A.

e Embargada
ANA MARIA DE JESUS
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA